Tribunal: STF
Processo: Rcl 42855
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo então Prefeito de Maraial/PE, Marcos Antônio de Moura e Silva, contra ato da Câmara Municipal daquele Município.
    O reclamante alega ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 46, segundo a qual “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”. Alega também ofensa ao entendimento firmado na ADPF 378.
    Narra que foi denunciado pela suposta prática de infração de natureza político-administrativa (prevista no art. 4º, inciso VII, do Decreto-lei 201/67), em razão de irregularidades relacionadas ao desvio de verbas destinadas à saúde. 
    Aduz que as supostas irregularidades não se amoldam à descrição de infrações de natureza político-administrativa, de competência da Câmara dos Vereadores, quando muito configurariam uma das condutas tipificadas no art. 1º do Decreto-Lei, cuja titularidade para persecução é do Ministério Público. 
    Sustenta, ainda, ilegalidade no sorteio para a composição da Comissão Processante, porquanto formada unicamente por parlamentares que possuíam inimizade pública e notória com o reclamado, em afronta ao art. 5º, II, do DL 201/67. Nesse ponto, afirma que houve manipulação no resultado da eleição. 
    Afirma que, após instaurado processo de impeachment, foi realizada audiência de instrução sem a presença do denunciado, que estava acometido de doença (COVID-19), fato informado previamente à Câmara Municipal, tampouco de sua defesa. 
    Nesse sentido, defende que “os vereadores omitiram-se a respeito do pleito do autor e optaram por realizar a mencionada audiência sem a presença do prefeito e de seu advogado, não adiaram a audiência, e das 8 (oito) testemunhas arroladas pela defesa, só ouviram um única, sem a participação do investigado e de seu advogado, que não pode sequer fazer perguntas para a única testemunha ouvida”, e ainda que “havia requerido a realização de perícia contábil, essencial à apuração do suposto ilícito, o que também não foi deferido pelo parlamento municipal de maraial, que deu prosseguimento ao processo de impeachment, amparando-se apenas nas meras alegações da servidora denunciante, sem qualquer dilação probatória”. (eDOC 1, p. 6) 
    Relata que na data de 30.7.2020, o Plenário da Câmara Municipal, por maioria, decidiu pela cassação do mandato, editando o Decreto Legislativo 2/2020.
    Sustenta, assim, ofensa à publicidade do ato, vez que realizado sem a participação da população, dada as limitações impostas pelo Decreto Municipal 145/2020, editado em razão da pandemia, aduzindo ainda que a simples transmissão via rede social (facebook) é insuficiente para viabilizar a participação popular no processo. 
    Segue afirmando que a deliberação acerca do afastamento decretado foi realizada através de votação secreta, com fundamento no art. 157, parágrafo único, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Maraial, em contrariedade às norma prevista no art. 5º, do DL 201/67, o qual estabelece a votação nominal dos vereadores. 
    Diante disso, aduz manifesta violação à Súmula Vinculante 46, porquanto “a Comissão Processante definiu as normas aplicáveis ao expediente de cassação, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre processo e julgamento de crimes de responsabilidade” (eDOC 1, p. 8)
    Por fim alega que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 378, assentou que todas as votações em processo de impeachment devem ser abertas, raciocínio aplicável, por simetria, ao presente caso. 
    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado. 
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)
    Em 8.10.2020, deferi o pedido liminar para suspender a eficácia do Decreto Legislativo 02/2020 da Câmara de Maraial/PE, editado em 3.7.2020, e determinar o imediato retorno do reclamante ao cargo. (eDOC 35, p. 7)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado: 
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREFEITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. SESSÃO DE JULGAMENTO. VOTAÇÃO SECRETA. DECRETO-LEI 201/1967. NORMA NÃO OBSERVADA. SÚMULA VINCULANTE 46/STF. VIOLAÇÃO. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. BURLA NO SORTEIO. ATO RECLAMADO E PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
    1. No âmbito do processo de cassação de mandato de prefeito, a aplicação de legislação local que adote a forma de votação secreta na sessão de julgamento, diferentemente da forma de votação nominal prevista na legislação federal (Decreto-Lei 201/1967), contraria o enunciado da Súmula 46 do STF.
    2. Inexiste aderência entre o ato reclamado e o enunciado reputado inobservado, no tocante à suposta burla ao sorteio da omissão processante ante a declaração posterior de impedimento dos sorteados, pois ausente previsão na legislação federal sobre a matéria.
    3. A realização de sessões legislativas sem a participação presencial da população é insuficiente para caracterizar inobservância do Decreto-Lei 201/1967, uma vez garantidas a publicidade e a transparência das discussões e votações, tendo em conta o contexto de calamidade pública ocasionada pela epidemia de Covid-19.
    4. A reclamação é via inadequada ao exame da alegação de cerceamento de defesa quando exija, para sua comprovação, dilação probatória. – Parecer pela procedência do pedido deduzido na reclamação, para cassação do Decreto Legislativo 2/2020, de 3.7.2020, da Câmara de Maraial/PE. (eDOC 39, p. 1-2)
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I-preservar a competência do tribunal;
    II-garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III-garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV-garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).  
    Na espécie, o reclamante sustenta que a Câmara Municipal teria afrontado a decisão desta Corte proferida na ADPF 378 e o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 46.
    Da análise dos autos, verifico que a Câmara Municipal de Maraial/PE, por decisão da maioria composta de 2/3 (dois terços) dos vereadores, condenou o reclamante, ora Prefeito da cidade, pela prática de infração político-administrativa prevista nos inciso VII do artigo 4º do DL 201/1967, culminando com a cassação do seu mandato, nos termos da aludida legislação federal que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos.
    Eis o conteúdo do Decreto Legislativo 2/2020, de 3 de julho de 2020:
    “O Presidente da Câmara Municipal de Maraial- PE, no uso de suas atribuições, inerentes ao cargo que ocupa, com fulcro no Art. 67, inciso VI, faz saber que o Plenário aprovou e eu, presidente, publico o seguinte Decreto Legislativo.
    (...)
    CONSIDERANDO que o Plenário da Câmara Municipal, por sete votos contra um, reconheceu comprovada a materialidade do 2º objeto da denúncia, qual seja, reconheceu que o Denunciado deixou de empenhar no ano 2018 o valor de R$ 1.309.266,03 (um milhão trezentos e nove mil reais, duzentos e sessenta e seis reais e três centavos), como consta nos autos do Parecer Final exarado pela Comissão Processante – Processo nº 002/2020.
    (…)
    DECRETA:
    Art. 1º – Fica decretada a PERDA DE MANDATO EM FACE DE CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS ANTÔNIO DE MOURA E SILVA, do PTB – Partido Trabalhista Brasileiro, com base nos termos da decisão proferida pelo Soberano Plenário da Câmara Municipal de Maraial, na Sessão Legislativa Extraordinária de Julgamento de Parecer Final da Comissão Especial de Investigação – C.E.I nº 002/2020, realizada em 03/07/2020.
    Art. 2º – O presente Decreto Legislativo será publicado, para todos os fins de direito, no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, no mural e no site da Câmara Municipal de Maraial” (eDOC 18)
    Intimada a se manifestar na presente reclamação, a Câmara Municipal prestou as seguintes informações:
    “Doutos Ministros, coloca-se em relevo, neste passo, que o reclamante assevera também a existência de nulidade decorrente da votação nominal secreta. No entanto, não esclarece quais as vantagens que poderia militar em seu favor, objetivando afastar a aplicação da cassação de seu mandato e, consequentemente, não esclarece qual o prejuízo decorrente da ausência da votação nominal secreta. 
    (…)
    E, como é sabido e consabido, a votação nominal é o escrutínio em que é possível identificar os votantes e seus respectivos votos, ou apenas os votantes, no caso em que os votos são secretos. 
    De qualquer maneira, cumpre assinalar, que a votação nominal, decorre do próprio Decreto-Lei e, este, para tanto, não exige que a votação seja aberta, sendo desnecessária qualquer manifestação judicial para determinar que a votação nominal seja sigilosa ou aberta. Neste sentido o inciso VI, do artigo 5°, da Lei n° 201/67, determina: 
    (…)
    De fato, por conta disso, até que esta Corte reveja esse entendimento para os processos de cassação do mandato de Prefeitos e Vereadores, seguramente todos os processos de cassação de mandato eletivo municipal deve ser nominal secreto. 
    Ademais, o inciso II, do parágrafo único do art. 157, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maraial, determina a votação secreta ‘nas deliberações sobre a perda de mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores’. 
    Necessário destacar que o reclamante tenta induzir Vossas Excelências a erro, uma vez que o julgamento da ADPF 378, que discute a validade de dispositivos da Lei n.° 1.079/1950, trata de processo de impeachment do Presidente da República. Enquanto que, o processo de Cassação do reclamante é regulamentado pelo Decreto-Lei n.° 201/67, que por sua vez foi recepcionado pela Constituição Federal”. (eDOC 24, p. 22-24, grifo nosso)
    Apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela autoridade reclamada, o caso dos autos evidencia a adoção de parâmetro normativo diverso do desenvolvido pelo modelo federal no Decreto-Lei 201/1967.
    O art. 5º, inciso VI, do referido diploma é claro ao estabelecer que a votação na Câmara de Vereadores será nominal sobre cada infração. Nesse sentido, confira-se: 
    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (...)
    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. (grifo nosso)
    Destaco que a edição da Súmula 722 do STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:
    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade”. (ADI-MC 1.628, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997) 
    “(...) 7. A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões: (i) a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem em suas próprias Constituições normas sobre processamento e julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade; e (ii) (...) 8. A primeira questão já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista as previsões dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição, esta Corte já concluiu que 'A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União' (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). Entre as decisões tomadas em sede de controle concentrado nessa linha, destacam-se as proferidas nas ADIs 1.890 MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.1998) e 1.628 (Rel. Min. Eros Grau, j. 10.08.2006), e, mais recentemente, na ADI 4.791 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015) e nas ADIs 4.792 e 4.800 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015), nas quais, por maioria de votos, esta Corte declarou inconstitucionais dispositivos semelhantes, presentes nas Constituições Estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia, respectivamente, vencido, nesse ponto, o Min. Marco Aurélio”. (ADI 4.764, Rel. Ministro Celso de Mello, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 4.5.2017, DJe 15.8.2017) 
    Dessa forma, tendo em vista que, no caso concreto, o ato reclamado vai de encontro ao disposto na Súmula Vinculante 46, ao estabelecer normas de processo e julgamento, referentes ao crime de responsabilidade, sobretudo em razão de adotar procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Maraial, no que diz respeito ao escrutínio secreto, em detrimento ao estabelecido no Decreto-Lei 201/67, o entendimento já exposto na decisão liminar deverá ser confirmado. 
     Por fim, ao contrário do que alega a Câmara dos Vereadores, o reconhecimento da invalidade do processo de impeachment não pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo ao detentor do mandato eletivo. Considerando a envergadura do julgamento político e gravidade das sanções cabíveis, sobretudo para a sociedade e para a democracia, pode-se afirmar que o prejuízo é implícito e inerente ao processo relacionado aos crimes de responsabilidade.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar a cassação do Decreto Legislativo 02/2020 da Câmara de Maraial/PE, editado em 3.7.2020.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente